Tribunal: TJES
Processo: 0013240-88.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013240-88.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

APELADO: RUBENS MOACIR BATISTI e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DA ÚLTIMA PARCELA CONTRATUAL. CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CREDOR. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1 - O prazo prescricional para a cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular é de cinco anos, nos termos do art. 206, §5º, I, do CC.
2 - O termo inicial da contagem do prazo prescricional em contrato de financiamento imobiliário corresponde à data de vencimento da última parcela contratualmente prevista, não se aplicando cláusula de prorrogação sem a devida manifestação expressa do credor.
3 - A exceção de pré-executividade é meio processualmente adequado para análise da prescrição, desde que prescinda de dilação probatória.
4 - É cabível a condenação em honorários advocatícios à parte exequente que propõe ação após o decurso do prazo prescricional, em observância ao princípio da causalidade.
5 - Recurso desprovido.

Vitória, 13 de outubro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0013240-88.2019.8.08.0035

Apelante: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - Previ

Apelada: Rosângela Caetano Batisti

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - Previ
contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha, por meio da qual, em sede de ação de execução de título extrajudicial (contrato de financiamento imobiliário), acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela executada para reconhecer a prescrição do exercício da pretensão executiva e julgar extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. Ao final, condenou a “
Exequente ao pagamento das custas e honorários, que
[arbitrou]
em 10% sobre o valor da causa”
.

Nas razões recursais, a apelante sustenta em síntese que: (a) a sentença considerou incorretamente como termo final do contrato a data de 31.05.2013, quando na realidade o contrato previa 240 parcelas prorrogáveis por mais 120, com término em 31.05.2023; (b) não houve prescrição, pois a ação foi ajuizada em 05.06.2019, dentro do prazo quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do CC; (c) a prorrogação contratual decorre de cláusula expressa no contrato, aplicável diante do saldo remanescente; (d) a exceção de pré-executividade não é meio hábil para análise da prescrição nos moldes alegados, pois demanda dilação probatória; (e) a condenação em honorários advocatícios é indevida, pois a PREVI não deu causa à demanda, devendo ser observados os princípios da causalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Contrarrazões da apelada (id 14877464), pela incolumidade da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 18 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, a
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - Previ se volta contra a sentença
proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha, por meio da qual, em sede de ação de execução de título extrajudicial (contrato de financiamento imobiliário), acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela executada para reconhecer a prescrição do exercício da pretensão executiva e julgar extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. Ao final, condenou a “
Exequente ao pagamento das custas e honorários, que
[arbitrou]
em 10% sobre o valor da causa”
.

Inicialmente, tenho que, no caso, não vinga a tese recursal no sentido de que a exceção de pré-executividade não é meio hábil para análise da prescrição nos moldes alegados, ao pálio de que demanda dilação probatória. Afinal, não fosse o fato de que, na hipótese vertente, a questão está afeta ao exame das cláusulas contratuais,
“[...] a jurisprudência do STJ firmou, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, sob o rito dos recursos repetitivos, o entendimento segundo o qual a Exceção de Pré-Executividade constitui meio legítimo para discutir questões que possam ser conhecidas de ofício pelo Magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras, desde que desnecessária a dilação probatória.[...]”
(REsp n. 1.734.072/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 23/11/2018.)

Pois bem. Ao que se vê dos autos, a apelante ajuizou ação de execução aparelhada no aditamento de contrato de financiamento imobiliário, no qual restou estipulado o pagamento de 161 parcelas mensais “
com início em 01 de janeiro de 2000 e término em 31 de maio de 2013
” (fl. 12).

Segundo o STJ, o termo inicial do prazo prescricional corresponde à data de vencimento da última parcela do financiamento. Confira-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA ÚLTIMA PARCELA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O parcelamento do saldo devedor, nos contratos de financiamento imobiliário, não configura relação de trato sucessivo, pois não referência prestações decorrentes de obrigações periódicas e autônomas, que se renovam mês a mês, mas sim parcelas de uma única obrigação, qual seja a de quitar integralmente o valor financiado até o termo final do contrato.

2.
Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor total financiado), desdobrada em prestações para facilitar o adimplemento por parte do devedor,
o termo inicial do prazo prescricional também será único, correspondendo à data de vencimento da última parcela do financiamento
. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.120.954/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 27/6/2024.)

Vale realçar que o prazo prescricional no caso é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 206, §5º, do inciso I, do Código Civil, o qual dispõe:
“Art. 206. Prescreve: § 5º Em cinco anos: I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”
.

Nesse contexto, levando em consideração que o termo inicial da contagem do prazo da prescrição quinquenal se deu na data de
31.05.2013
(vencimento da última parcela), o seu término ocorreu em
31.05.2018.

Logo, o ajuizamento da presente ação de execução de título executivo extrajudicial se deu na data de
05.06.2019
, quando, portanto, o exercício da pretensão executiva já estava fulminado pela prescrição.

Cumpre acentuar que não há subsistência no argumento recursal acerca da utilização da previsão do §3º, da cláusula 5ª, do contrato de financiamento, para o fim de prorrogar as parcelas contratuais e, assim, a data do vencimento.

Isso porque, verifico que a referida cláusula realmente versa a respeito de uma faculdade do credor (“
poderá
”) que, diga-se de passagem, não demonstrou dela ter se utilizado, isto é, não notificou o devedor, tampouco reajustou o número de cláusulas ou do valor das novas prestações, motivo pelo qual reconheço que tal argumentação não lhe favorece, notadamente porque muito antes do vencimento da última parcela, o devedor já havia falecido.

A propósito, anoto o seguinte precedente que, em situação semelhante, reconheceu que a referida cláusula não é automática, confira-se:

Declaratória de inexistência e inexigibilidade de débito c/c obrigação de fazer e cancelamento de hipoteca. Escritura de compra e venda de imóvel. Contrato de financiamento imobiliário. Pretensão da Ré em cobrar o valor do saldo devedor. Prescrição quinquenal incidente na espécie (artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil).
Cláusula contratual que possibilita a prorrogação do prazo de amortização do financiamento em até 120 meses que não é automática. Necessidade de prévia notificação do devedor para lhe informar da efetiva prorrogação do prazo contratual inicialmente ajustado, o que não foi observado pela credora
. Fixação de honorários advocatícios que deve considerar a sucumbência da Ré na ação principal e na reconvenção. Sentença de procedência da ação principal e improcedência da reconvenção, mantida, ajustada unicamente a verba honorária, que deve incidir sobre o valor da ação e da reconvenção. Recurso da Ré não provido e provido o dos Autores.

(TJSP; Apelação Cível 1017058-43.2022.8.26.0320; Relator (a): João Pazine Neto; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Foro de Limeira - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/03/2024; Data de Registro: 07/03/2024)

Por fim, de igual modo, reputo que também não merece albergue a insurgência recursal no sentido de que
a condenação em honorários advocatícios é indevida, pois a PREVI não deu causa à demanda, devendo ser observados os princípios da causalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Afinal, ao contrário da temática dos precedentes colacionados pela apelante que versam sobre prescrição intercorrente, no caso dos autos, a apelante ajuizou a demanda (
05.06.2019
) quando já havia ocorrido o prazo prescricional (
31.05.2018
).

Portanto, com as devidas adequações, concluo que aplica-se o entendimento do STJ no sentido de que
“[...] O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que
"o ônus da sucumbência deve ser suportado por quem deu causa ao ajuizamento da ação; e, ao contrário da prescrição do crédito tributário ocorrida antes da instauração da relação processual
, o reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente não enseja, em regra, a condenação da Fazenda Pública nos ônus de sucumbência, tendo em vista que, nessa hipótese, não foi a Fazenda exequente a responsável pelo ajuizamento da ação nem pela não localização do devedor ou de seus bens" (AgInt no REsp 1.845.936/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 2.6.2021).[...]”.
(AgInt no REsp n. 1.957.003/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 12/4/2022.)

Com base em tais fundamentos,
nego provimento
ao recurso, a fim de manter a sentença recorrida, majorando a condenação da parte autora quanto a rubrica dos honorários advocatícios para o importe de 11% sobre o valor da causa, nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 13.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.